Tribunal: TJDFT
Processo: 0710828-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. BEM JURÍDICO TUTELADO. SAÚDE PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME. MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O princípio da insignificância não incide para os delitos de tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente, por se tratar de crimes de perigo abstrato que tutela bem jurídico imaterial, qual seja, a saúde pública, cuja estrutura não se ajusta à construção doutrinária do crime de bagatela.
2. Em que pese a quantidade de droga apreendida nos autos não se mostre considerável (3,79g – três gramas e setenta e nove centigramas), a natureza do entorpecente crack, substância de alto potencial viciante e danoso à saúde, por si só, faz com que a conduta do réu seja considerada ainda mais grave e lesiva, ainda mais porque, para além das porções apreendidas com o recorrente, constam dos autos as filmagens realizadas pelos policiais.
3. Tratando-se de réu reincidente, ainda mais específico, como no caso, mesmo com pena inferior a 8 (oito) anos, a fixação do regime inicial fechado é providência que decorre diretamente do texto legal.
4. Recurso desprovido.